Tribunal: TJMT
Processo: 1034767-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034767-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MINO - CPF: 409.463.719-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1034767-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAO CARLOS MINO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JOAO CARLOS MINO
contra a decisão monocrática de Id. 262859772 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1008686-35.8.11.0037, promovido pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravante.

Em suas razões, aduz que não houve violação ao princípio processual de ofensa a dialeticidade, na medida em que “
os fundamentos trazidos no recurso de agravo de instrumento embora seja os mesmos da impugnação, tem o condão de demonstrar o desacerto da decisão recorrida
”.

No mais, reitera os argumentos constantes no instrumental, quais sejam: ausência de planilha de débitos; inadequação da via eleita; ocorrência de prescrição diante do decurso do prazo trienal e cabimento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja conhecido o Agravo de Instrumento.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 271108855.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por JOAO CARLOS MINO contra a decisão monocrática de Id. 262859772 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1008686-35.8.11.0037, promovido pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravante.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente repisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou devidamente anotado no
decisum
que embora a mera repetição dos argumentos constantes de peças processuais, por si só, não ofenda o princípio da dialeticidade, é necessário que eles impugnem diretamente os fundamentos da decisão, o que não ocorreu na espécie, haja vista que o Agravante não aponta de forma pontual onde residiria o desacerto da decisão.

Isso porquê, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com amparo nos seguintes fundamentos: (i) afastou-se a alegação de ausência de planilha de débito uma vez que foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, tendo sido inclusive apontada sua localização nos autos; (ii) afastou-se a tese de inadequação da via eleita, uma vez que a ação principal em que fora homologado o acordo firmado entre as partes foi redistribuída para a Vara atual e (iii) afastou-se a alegação de prescrição, visto que, nos termos da jurisprudência do STJ, o vencimento antecipado de uma obrigação não altera o termo inicial do prazo prescricional, que é o do vencimento da última parcela.

Inobstante, ao apresentar o recurso de Agravo de Instrumento, limitou-se o Recorrente a reproduzir, de forma praticamente
ipsis litteris
, os termos constantes da impugnação ao cumprimento de sentença, ignorando por completo os fundamentos adotados pelo julgador singular para a rejeição de suas alegações.

Logo, considerando que o Recorrente não atacou os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe por infringência ao princípio da dialeticidade.

Como se vê, o Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Anoto, por fim, que não vislumbro, até então, hipótese de litigância de má-fé pelos Recorrentes, que efetuaram o preparo e depósito judicial para o ajuizamento da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025